Tribunal: TJES
Processo: 5012908-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012908-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MARCOS TIADORO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de circulação do veículo alienado fiduciariamente e do respectivo CRLV via sistema RENAJUD, sob fundamento da não localização do devedor e do bem. A decisão agravada também determinou a intimação do autor para indicação de novo endereço do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de circulação de veículo, via sistema RENAJUD, quando deferida a liminar de busca e apreensão e não localizado o bem ou o devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJES admite a restrição de circulação de veículo, via RENAJUD, nos casos em que deferida a liminar de busca e apreensão e não localizado o bem, como medida destinada a garantir a efetividade da tutela jurisdicional e facilitar a localização e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. O STJ reconhece que a ordem judicial de busca e apreensão do bem autoriza o bloqueio de circulação veicular, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a finalidade de preservar os direitos do credor fiduciário e viabilizar o cumprimento da medida liminar.

5. A livre circulação do veículo compromete a utilidade do provimento jurisdicional, considerando os riscos de desvalorização, desgaste material e ocultação, configurando perigo de dano e justificando a medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a restrição de circulação de veículo, via sistema RENAJUD, quando deferida liminar em ação de busca e apreensão e não localizado o bem, com o objetivo de garantir a efetividade da medida e a satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário.

2. A medida encontra respaldo no art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, que reconhecem a sua adequação diante da ineficácia de outras diligências para localização do bem.

3. A restrição de circulação visa coibir o uso indevido do veículo pelo devedor e evitar a frustração da liminar deferida, assegurando a utilidade do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; TJES, AI 5013757-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJES, AI 5002119-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.07.2024; TJES, AI 5005309-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação de busca e apreensão, uma vez não localizado o réu e o veículo objeto da demanda, indeferiu o requerimento de bloqueio judicial de circulação do veículo e do respectivo CRLV via sistema RENAJUD, determinando a intimação do autor, ora agravante, para informar novo endereço do agravado.

Em suas razões recursais, requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) o único requisito legal para a inserção da restrição judicial de circulação, via RENAJUD, é o deferimento da liminar, o que ocorrera na origem; (ii) o pedido merece acolhida, ademais, diante do paradeiro desconhecido do veículo e do réu.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi a tutela provisória recursal, razão pela qual
o recurso merece ser provido
.

Isso porque, à luz do disposto no §9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a jurisprudência deste Sodalício sedimentou entendimento acerca da “possibilidade de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando for deferida a medida liminar e não encontrado o bem, com o escopo de satisfazer a tutela jurisdicional postulada pelo credor fiduciário” (TJES, Data: 17/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013757-74.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, extrai-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania que “a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69” (STJ, REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018).

Confira-se, também, a propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, exarada em casos semelhantes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. AUTOMÓVEL E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RESTRIÇÃO TOTAL DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA DAR EFETIVIDADE A TUTELA JURISDICIONAL. ART. 3º, §9º, DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3º, § 9º e § 10, inciso I, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição do veículo junto ao órgão de trânsito. 2.
No caso dos autos, verifica-se que após a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ID 8285301, a Sra. oficiala de Justiça certificou, ID 9638737, narrando a ausência de localização do bem. Deste modo, é possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo a fim de que seja facilitada a busca e apreensão do bem. 3. Saliente-se que a livre circulação do veículo importaria em perigo de dano de difícil reparação ao banco agravante, pois o devedor continuaria na posse do bem, fazendo uso dele, com o desgaste material daí decorrente, sua desvalorização pelo transcurso do tempo, risco de envolvimento em acidentes etc
. 4. Recurso Conhecido e Provido. (Data: 16/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5005309-49.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, em que pese deferida a liminar pleiteada e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, daí porque entende ser devido o bloqueio de circulação via RENAJUD
. 2.
A jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem
, realização da penhora e satisfação do crédito almejado na busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002119-10.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sendo assim, e considerando que,
in casu
, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, o veículo não foi localizado (id. 29539121), torna-se possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo, como meio de facilitar a busca e apreensão do bem, nos termos da jurisprudência supracitada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, deferindo o pedido de
restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão de origem, por meio do sistema RENAJUD, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)